Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-84.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor. Existência de relação jurídica entre as partes. Dívida referente ao não pagamento das contas de energia elétrica. Hipótese em que o autor não negou que já teria residido no endereço indicado pela requerida, tampouco trouxe documentos capazes de comprovar que no período indicado pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor. Existência de relação jurídica entre as partes. Dívida referente ao não pagamento das contas de energia elétrica. Hipótese em que o autor não negou que já teria residido no endereço indicado pela requerida, tampouco trouxe documentos capazes de comprovar que no período indicado pela ré, residia em outro local. Ausência da juntada de comprovante de residência de qualquer período. Não comprovação dos pagamentos. Prova que incumbia à parte autora, porquanto não se pode exigir que a ré produza prova negativa, isto é, de que os pagamentos não foram efetuados. Requerida que agiu em exercício regular de direito ao promover a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Recurso não provido.